Tribunal: STJ
Processo: 0107277-31.2014.8.20.0106
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2471362 - RN(2023/0313514-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO JARDINS DE MOSSORO
AGRAVANTE
: MARIA IZABEL COSTA FERNANDES REGO DE SOUZA
OUTRO NOME
: MARIA IZABEL COSTA FERNANDES RÊGO
ADVOGADOS
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - RN000479A
MARIA IZABEL COSTA FERNANDES REGO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RN006109
VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
AGRAVADO
: VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
OUTRO NOME
: CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - RJ208019
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
RAFAELA CARVALHO DE FREITAS - RJ246348
INTERES.
: TBK CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 168 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência opostos em face de
acórdão proferido em agravo interno no agravo em recurso
especial.
2. A decisão agravada entendeu incabíveis os embargos de
divergência por: (i) o acórdão embargado estar em consonância
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça sobre a ordem de vocação para fixação de honorários
sucumbenciais (art. 85, §§ 2o e 8o, do
), incidindo a
CPC/2015
; (ii) a matéria invocada como divergente
Súmula n. 168/STJ
(existência e delimitação do proveito econômico na ação de
imissão na posse) não ter sido objeto de análise pelo acórdão
embargado; e (iii) utilização dos embargos como sucedâneo
recursal.
3. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade dos embargos de divergência, afirmando
especificamente haver dissenso jurisprudencial entre as turmas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56731247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 19e4b933-59ac-44fa-adb7-689b4aeaf892

4. Há três questões em discussão: (i) saber se cabem embargos
de divergência quando o acórdão embargado está em sintonia
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça acerca da fixação de honorários sucumbenciais, hipótese
em que incide a
; (ii) saber se os embargos
Súmula n. 168/STJ
de divergência podem ser utilizados como sucedâneo recursal
para discutir matéria não apreciada no acórdão embargado,
notadamente a existência e a delimitação do proveito econômico
na ação de imissão na posse; e (iii) saber se a ausência de
similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas
indicados impede o conhecimento dos embargos de divergência
por ausência de divergência jurisprudencial apta.
III. Razões de decidir
5. O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil, e os embargos de divergência, por
sua vez, têm cabimento delimitado pelo
do CPC e pelo
art. 1.043

do
RISTJ,
destinando-se
exclusivamente
à
art.
266
uniformização de jurisprudência entre órgãos fracionários do
Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser manejados como
novo recurso destinado a corrigir suposto erro de julgamento.
6. O acórdão embargado, ao tratar da fixação dos honorários,
alinhou-se à jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a
qual o
§ 2o, do
estabelece regra geral
art. 85,
CPC/2015
obrigatória, com ordem de vocação, para a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais (valor da condenação, proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, valor
atualizado da causa), conforme decidido pela Segunda Seção no
e reafirmado, entre outros, no
REsp n. 1.746.072/PR
.
REsp n. 2.006.403/MG
7. Em razão de o acórdão embargado encontrar-se em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, incide a
(“Não cabem embargos de
Súmula n. 168/STJ
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado”), o que, por si só, obsta
o conhecimento dos embargos de divergência.
8. Quanto a existência de proveito econômico na ação de
imissão na posse e a delimitação desse proveito, não houve
análise pela Quarta Turma no acórdão embargado, que se
limitou a reproduzir a fundamentação do Tribunal de origem e a
constatar que este observou a ordem de vocação para a fixação
dos honorários, de modo que não há como estabelecer dissenso
jurisprudencial.
IV. Dispositivo
9. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56731247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 19e4b933-59ac-44fa-adb7-689b4aeaf892

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 19e4b933-59ac-44fa-adb7-689b4aeaf892

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2471362 - RN(2023/0313514-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO JARDINS DE MOSSORO
AGRAVANTE
: MARIA IZABEL COSTA FERNANDES REGO DE SOUZA
OUTRO NOME
: MARIA IZABEL COSTA FERNANDES RÊGO
ADVOGADOS
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - RN000479A
MARIA IZABEL COSTA FERNANDES REGO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RN006109
VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
AGRAVADO
: VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
OUTRO NOME
: CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - RJ208019
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
RAFAELA CARVALHO DE FREITAS - RJ246348
INTERES.
: TBK CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 168 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência opostos em face de
acórdão proferido em agravo interno no agravo em recurso
especial.
2. A decisão agravada entendeu incabíveis os embargos de
divergência por: (i) o acórdão embargado estar em consonância
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça sobre a ordem de vocação para fixação de honorários
sucumbenciais (art. 85, §§ 2o e 8o, do
), incidindo a
CPC/2015
; (ii) a matéria invocada como divergente
Súmula n. 168/STJ
(existência e delimitação do proveito econômico na ação de
imissão na posse) não ter sido objeto de análise pelo acórdão
embargado; e (iii) utilização dos embargos como sucedâneo
recursal.
Documento eletrônico VDA56484624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: dba2faf4-0a5d-4b8d-a005-6e238846911a

3. A parte agravante sustenta o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade dos embargos de divergência, afirmando
especificamente haver dissenso jurisprudencial entre as turmas.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se cabem embargos
de divergência quando o acórdão embargado está em sintonia
com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça acerca da fixação de honorários sucumbenciais, hipótese
em que incide a
; (ii) saber se os embargos
Súmula n. 168/STJ
de divergência podem ser utilizados como sucedâneo recursal
para discutir matéria não apreciada no acórdão embargado,
notadamente a existência e a delimitação do proveito econômico
na ação de imissão na posse; e (iii) saber se a ausência de
similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas
indicados impede o conhecimento dos embargos de divergência
por ausência de divergência jurisprudencial apta.
III. Razões de decidir
5. O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil, e os embargos de divergência, por
sua vez, têm cabimento delimitado pelo
do CPC e pelo
art. 1.043

do
RISTJ,
destinando-se
exclusivamente
à
art.
266
uniformização de jurisprudência entre órgãos fracionários do
Superior Tribunal de Justiça, não podendo ser manejados como
novo recurso destinado a corrigir suposto erro de julgamento.
6. O acórdão embargado, ao tratar da fixação dos honorários,
alinhou-se à jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a
qual o
§ 2o, do
estabelece regra geral
art. 85,
CPC/2015
obrigatória, com ordem de vocação, para a base de cálculo dos
honorários sucumbenciais (valor da condenação, proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, valor
atualizado da causa), conforme decidido pela Segunda Seção no
e reafirmado, entre outros, no
REsp n. 1.746.072/PR
.
REsp n. 2.006.403/MG
7. Em razão de o acórdão embargado encontrar-se em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, incide a
(“Não cabem embargos de
Súmula n. 168/STJ
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado”), o que, por si só, obsta
o conhecimento dos embargos de divergência.
8. Quanto a existência de proveito econômico na ação de
imissão na posse e a delimitação desse proveito, não houve
análise pela Quarta Turma no acórdão embargado, que se
limitou a reproduzir a fundamentação do Tribunal de origem e a
constatar que este observou a ordem de vocação para a fixação
dos honorários, de modo que não há como estabelecer dissenso
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA56484624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: dba2faf4-0a5d-4b8d-a005-6e238846911a

IV. Dispositivo
9. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
3101:
"Cuida-se de Embargos de Divergência interpostos em face de
acórdão da 4a Turma, relatado pela MINISTRA MARIA ISABEL
GALLOTTI, assim ementado (e- STJ fls. 3025):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMISSÃO NA POSSE. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Segundo o §2o, do CPC, quando o julgamento não enseja
condenação, os honorários, em regra, devem ser
art. 85,
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor da causa, salvo as hipóteses legais de fixação por
equidade previstas no §8o do mesmo artigo.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício."

Em decisão de minha relatoria, os embargos de divergência não foram
conhecidos. (e-STJ fls. 3101-3106)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimado, o agravado requereu o não provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56484624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: dba2faf4-0a5d-4b8d-a005-6e238846911a

Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:
Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.
Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada
por estar o acórdão embargado em sintonia com o entendimento desta Corte quanto
a obediência da ordem para a fixação de honorários, sendo que "O § 2o do do CPC
de 2015 veicula a regra geral e
obrigatória de que os honorários advocatícios
art. 85
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível
mensurá-lo, do valor atualizado da causa.", bem como pela não manifestação da
Quarta Turma sobre a matéria apontada como controversa, demonstrando a
pretensão de utilizar os embargos de divergência como sucedâneo recursal.
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que "Não cabem
embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo
sentido do acórdão embargado " (Súmula n. 168 do STJ)
Documento eletrônico VDA56484624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: dba2faf4-0a5d-4b8d-a005-6e238846911a

Vejamos trecho da decisão agravada que esclarece o alinhamento da
decisão com a jurisprudência desta Corte (e-STJ fls. 3102-3103):
"Ocorre, contudo, que a jurisprudência sedimentada deste Tribunal é
no sentido de se inadmitir a oposição de embargos de divergência
quando a jurisprudência do Tribunal se firmar no mesmo sentido do
acórdão embargado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO
RECOLHIDA
A
TÍTULO
DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA
VONTADE DO SERVIDOR PÚBLICO DE SE DESLIGAR DO
SISTEMA DE SAÚDE POSTO À DISPOSIÇÃO. DIREITO À
REPETIÇÃO NÃO RECONHECIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
.
SÚMULA 168/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado
).
(Súmula n. 168/STJ
(...)
(AgInt nos
, relator Ministro Benedito
EREsp n. 2.146.261/SP
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
)
22/8/2025.

Isto porque, foi aplicado, quanto a fixação dos honorários, o
entendimento consolidado nesta Corte de que "Sobre os critérios de
arbitramento da verba honorária sucumbencial, a Segunda Seção do
STJ, no julgamento do
, Relator p/ Acórdão
REsp n. 1.746.072/PR
Ministro RAUL ARAÚJO, ocorrido em
acórdão publicado em
13/2/2019,
entendeu que "o
tornou mais objetivo o
29/3/2019,
CPC/2015
processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do
ordem decrescente de
art. 85,
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma
das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
Assim, havendo condenação no caso concreto, esta deve ser utilizada
como base de cálculo."
, relator Ministro Moura
(REsp n. 2.006.403/MG
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025.
)
Como pontuado na decisão embargada, "as instâncias ordinárias
atenderam ao critério do proveito econômico da demanda para a
Documento eletrônico VDA56484624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: dba2faf4-0a5d-4b8d-a005-6e238846911a

fixação da verba honorária, o qual, conforme a jurisprudência do STJ,
prevalece sobre o valor atribuído a causa, motivo por que o acórdão
estadual não merece reparos, no ponto." (e-STJ fls. 3027)
Nesse cenário, incabíveis os embargos de divergência, incidindo a
Súmula n. 168 do STJ: " Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado "."
A recorrente afirma que não questionou a ordem estabelecida, mas a
existência de proveito econômico na ação de imissão na posse e a sua delimitação.
Como também esclarecido na decisão agravada, quanto ao ponto não
houve análise por parte da Quarta Turma, tendo a decisão transcrito a
fundamentação do Tribunal de origem, concluindo que ela seguiu a ordem
estabelecida pela Jurisprudência do STJ para a fixação dos honorários, sem analisar
o mérito de que houve ou não proveito econômico ou da delimitação desse proveito
econômico.
"Ademais, quanto ao critério utilizado para definir o proveito econômico
da ação, não consta análise por esta Corte, como se observa da
transcrição do acórdão embargado (3026-3027):

Quanto à verba honorária, impende ressaltar que a Segunda Seção do
STJ, quando da apreciação do
, estabeleceu o
REsp n. 1.746.072/PR
seguinte entendimento:

"O § 2o do
do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória
art. 85
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do
proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do
valor atualizado da causa".
(...)
"Ao § 8o do
a instituição de regra excepcional, de aplicação
art. 85
subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for
muito baixo o valor da causa", afastando-se ainda o entendimento de
que o referido § 8o - que possibilita a fixação dos honorários por
equidade poderia ser utilizado nas causas de grande valor"
(Relator para acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de
.
29/3/2019)
Quando analisou o tema dos honorários, o Tribunal revisor expressou
seu entendimento da seguinte forma (fl. 2274 e-STJ):
[...] Diante do provimento dos aclaratórios promovidos pela
Associação demandante (fls.
), com efeitos
2.071/2.073v
modificativos, restou acolhida a pretensão autoral, concernente
à manutenção dos associados na posse do empreendimento
Documento eletrônico VDA56484624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: dba2faf4-0a5d-4b8d-a005-6e238846911a

imobiliário, fazendo-se mister a inversão do ônus da
sucumbência, com a condenação da parte vencida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Assim sendo, reputo que merece reparo o julgado quanto a esse
aspecto, a fim de afastar o vício apontado, para acrescentar no
dispositivo do acórdão embargado a condenação dos réus ao
adimplemento da verba honorária, cuja fixação se dá em razão
do proveito econômico, nos termos do
§ 2', do CPC.
art. 85,
Diante do exposto, conheço dos recursos, para negar
provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelas
partes demandadas e acolher os aclaratórios da parte
demandante, emprestando-lhes efeitos modificativos, para
acrescentar ao acórdão a determinação no sentido de que o
valor depositado na conta judicial deverá ser destinado à
edificação do empreendimento, incluindo-se as unidades
habitacionais pendentes de construção. devendo o que sobejar
de tal montante ser disponibilizado à empresa construtora, bem
como inverter os ônus da sucumbência, nos termos fixados na
sentença (art. 85, § 2° do CPC).
Por sua vez, a sentença fixou os honorários advocatícios conforme os
seguintes critérios (fl. 1831 e-STJ):
CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixando estes em 10%
(dez por cento) sobre o montante das parcelas que os
promitentes compradores tinham pago até a data da propositura
desta ação (
), uma vez que isto, a meu ver,
11/04/2014
corresponde ao proveito econômico que a parte autora pretendia
alcançar com a demanda, em conformidade com o disposto no
§ 2o , do CPC, o que deve ser apurado em Liquidação
art. 85,
de Sentença, pelo procedimento comum, previsto no
II,
art. 509,
do CPC.
Conforme se depreende do exame dos trechos acima destacados, as
instâncias ordinárias atenderam ao critério do proveito econômico da
demanda para a fixação da verba honorária, o qual, conforme a
jurisprudência do STJ, prevalece sobre o valor atribuído a causa,
motivo por que o acórdão estadual não merece reparos, no ponto.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno."
Assim, incabíveis ainda os embargos de divergência, uma vez que
"Os embargos de divergência não são a via adequada para analisar
dissenso sobre matéria não debatida no acórdão embargado. A via
estreita dos embargos de divergência tampouco tem o papel de
sucedâneo recursal, e sim serve à uniformização da jurisprudência
divergente, quando soluções distintas - relativas às mesmas
premissas fáticas
jurídicas -, tenham sido dadas, o que não ficou
e/ou
demonstrado nos autos."
, relator Ministro
(EAREsp n. 2.172.110/GO
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
)."
27/6/2025.
Documento eletrônico VDA56484624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: dba2faf4-0a5d-4b8d-a005-6e238846911a

A ausência da análise da existência ou não de proveito econômico
da ação de Imissão na posse e, caso existente, à sua respectiva delimitação
acarretou, ainda, na ausência de similitude fática entre acordão embargado e
paradigma, o que também impede o conhecimento dos embargos de divergência. "A
ausência de similitude fática entre os julgados embargado e paradigma impede a
configuração de divergência jurisprudencial." (AgInt nos
,
EREsp n. 2.110.188/SP
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
6/11/2025,
)
23/12/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56484624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:07
Código de Controle do Documento: dba2faf4-0a5d-4b8d-a005-6e238846911a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.471.362 / RN
Número Registro: 2023/0313514-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01072773120148200106 1072773120148200106
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO JARDINS DE MOSSORO
EMBARGANTE : MARIA IZABEL COSTA FERNANDES REGO DE SOUZA
OUTRO NOME : MARIA IZABEL COSTA FERNANDES RÊGO
ADVOGADOS
: OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - RN000479A
MARIA IZABEL COSTA FERNANDES REGO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RN006109
VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
EMBARGADO : VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
OUTRO NOME : CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
ADVOGADOS
: DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - RJ208019
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
RAFAELA CARVALHO DE FREITAS - RJ246348
INTERES.
: TBK CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56706514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: cd563b2d-0fd9-4dfd-88cf-888c8da188c1

AGRAVANTE : ASSOCIACAO JARDINS DE MOSSORO
AGRAVANTE : MARIA IZABEL COSTA FERNANDES REGO DE SOUZA
OUTRO
NOME
: MARIA IZABEL COSTA FERNANDES RÊGO
ADVOGADOS : OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - RN000479A
MARIA IZABEL COSTA FERNANDES REGO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RN006109
VICTOR DOS SANTOS MAIA MATOS - RN012628
AGRAVADO
: VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO
OUTRO
NOME
: CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
ADVOGADOS : DIOGO ASSUMPÇÃO REZENDE DE ALMEIDA - RJ123702
JACQUES FELIPE ALBUQUERQUE RUBENS - RJ208019
FERNANDA MEDINA PANTOJA - RJ125644
BRUNA COSTA CARNEIRO DA SILVEIRA - RJ228836
RAFAELA CARVALHO DE FREITAS - RJ246348
INTERES.
: TBK CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: cd563b2d-0fd9-4dfd-88cf-888c8da188c1